Tribunal: CARF
Processo: 12259.002420/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-04
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12259.002420/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.052 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de janeiro de 2023
Recorrente
FORJA RIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/04/1999
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DEIXAR
DE
DESCONTAR
A
CONTRIBUIÇÃO
A
CARGO
DO
SEGURADO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENALIDADE.
A apresentação de GFIP com informações inexatas, incorretas ou omissas, nos
dados não relacionados a fatos geradores de contribuições para a Seguridade
Social, constitui infração à legislação previdenciária e sujeita o infrator à
penalidade prevista no § 6o do art. 32 da Lei no 8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da Decisão Notificação no
17.002/226/2000, em que se julgou procedente o Auto de Infração lavrado sob o Debcad no
35.130.586-6, tendo em vista a apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com informações inexatas,
incorretas ou omissas, nos dados não relacionados a fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12259.002420/2010-68
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.052 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 12259.002420/2010-68

Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou impugnação em que alega
que a não ter havido dolo ou culpa de sua parte que justifique a autuação e que, na fixação do
valor da multa, ocorreu excesso de exação.
Pela Decisão Notificação de fls. fls. 48/50 considerou o lançamento procedente,
sob o argumento de que a caracterização da infração cometida independe da demonstração dos
elementos subjetivos de “dolo” ou “culpa” e que a menção a excesso de exação seria descabida,
haja vista penalidade foi haver sido aplicada de acordo com os parâmetros fixados pela
legislação aplicável.
Cientificado do resultado do julgamento em 09/01/2001 (fl. 55) o Sujeito Passivo,
em 23/01/2001 (fl. 57), interpôs recurso voluntário (fls. 58/66), no qual alega que:
- No corpo do AI tem de constar, por exigência legal, a descrição do fato punível.
Nesse sentido, faz-se imperioso reconhecer que, na espécie, faltam elementos comprobatórios
daquilo que se encontra supostamente lançado de ofício nesse auto de infração.
- Aquele que está sendo autuado, tem o direito de saber o lídimo motivo de tal ato.
E tal exigência é de meridiano entendimento: a matéria tem de conformar-se com o universo
factual. Exatamente por assim entender, o legislador pátrio estabeleceu tal necessidade para a
perfeita existência e caracterização do Ato Administrativo.
- No cotidiano de suas operações, vem cumprindo com todas as suas
responsabilidades tributárias, sociais e trabalhistas. Inobstante tal procedimento, sofreu
fiscalização do INSS, tendo sido lavrado a peça impositiva em pauta, que não pode prevalecer.
- Não houve e nunca haverá, por parte da ora recorrente, o menor resquício de um
sentimento fraudem legis a respeito da suposta ilicitude que lhe está sendo imputada.
- A postura da Suplicante, inserida em seu competitivo segmento de mercado, é a
de sempre observar, à mais plena verdade, as determinações do órgão fiscalizador.
- Em momento algum deixou a Recorrente de cumprir com o encontradiço nas
resoluções legais. Se assim não o fora, a todo instante aconteceriam autuações das autoridades
administrativas, coisas de seu trabalho, bem como reclamações por parte dos clientes, pesando
em muito, de forma negativa, para a sua imagem, o que de forma alguma contribuiria para sua
atividade fim.
- O dispositivo que se quer ver infringido pela não regula o caso em espécie, vez
que, cumpridora de todas as suas obrigações, os atos assacados contra si não possuem o condão
de ajustarem-se ao previsto no dispositivo que capitulou o convencimento do Fisco, inexistindo
dolo ou mesmo culpa na conduta praticada.
- No universo jurídico, o dolo, que significa, em sua etimologia: “artifício”,
“astúcia”, caracteriza a intenção de induzir alguém em erro. Dolo é todo artifício, engodo,
destinaste a induzir alguém em erro para, com tal, extrair proveito.
- A falta de penalidade, por si só, invalida a peça representativa do procedimento
administrativo, visto que o mesmo é um ato vinculado, regrado com as determinações
encontradiças no sistema jurídico pátrio.
- Não há tipicidade no comportamento da Recorrente, que estabeleça azo à
lavratura do Auto de Infração presentemente atacado.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.052 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 12259.002420/2010-68

- O Direito Fiscal, essencialmente objetivo, não pode dar margem a um vazio.
Faz-se mister minudenciar a essência da Ação Fiscal, de forma a tornar possível a determinação
esculpida na lex fundamentalis, em seu artigo 5o, inciso LV.
- O Estado moderno, de fato, tem a arrecadação como fonte básica de
sobrevivência. Dela extrai recursos para fazer face as responsabilidades que assume em nome da
consecução de seu objetivo precípuo: o bem comum.
- Tal poder não pode ser usado fora dos estritos limites legais, ou seja, é vedado
ao Estado usá-lo de forma arbitrária e indevida. Sob pena de ferir-se o Princípio da Legalidade.
conauista do Estado de Direito, dispositivo contemplado em nossa Carta Magna.
- A multa é absolutamente indevida, pois em momento algum deixou de cumprir
com suas responsabilidades junto ao órgão autuante. Todos os documentos e registros fiscais da
defendente estavam e estão à disposição do INSS e de qualquer outro órgão fiscalizador.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Como visto, tem-se Auto de Infração lavrado em virtude da apresentação de GFIP
com informações inexatas, incorretas ou omissas, nos dados não relacionados a fatos geradores
de contribuições previdenciárias. A apresentação de referido documento é obrigação prevista no
inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212/1991 e multa decorrente de sua apresentação com erro de
preenchimento encontra-se prevista no § 6o do mesmo artigo. Vejamos:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
[...]
§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por
cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 4o.
[...]
Ademais, não obstante os argumentos incertos na peça recursal, consta do corpo
do Auto de Infração (fls. 2/5) a exata descrição do fato ensejador da penalidade, bem assim os
fundamentos legais da penalidade aplicada, nos seguintes termos:
Nos termos do artigo 33 da Lei no. 8.212, de 24/07/91, e do artigo 293 do Regulamento,
aprovado pelo Decreto no 3.848/99, lavro o presente AI por ter o autuado incorrido na
seguinte infTacao:
DESCRIÇÃO SUMARIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Apresentar a empresa a GFIP/GRPS com informações inexatas, incompletas ou
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.052 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 12259.002420/2010-68

omissas, nos dados nao relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias,
conforme previsto no art. 32 paragrafo 6o, da Lei no 8.212/91.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA PENALIDADE APLICADA
Art. 32, inciso IV, Paragrafo 6 da Lei 8.21291 cora as alterações introduzidas pela Lei
9.528, de 10/12/97.
[...]
A Empresa apresentou suas GFIP dos meses 03/99 e 04/99 com informações inexatas
no campo 30, de código de Categoria de Trabalhador, em relação a seus diretores não
empregados,. Ali consignou o código 01 (referente a empregados) quando o correto
seria consignar o código 05. (Grifou-se)
Desse modo, não assiste razão ao Sujeito Passivo quanto ao relato de
desconhecimento do que lhe foi imputado, não sendo suficiente para infirmar a autuação a
apresentação de alegações evasivas e desconectadas da verdade dos autos no sentido de que
“vem cumprindo com todas as suas responsabilidades tributárias, sociais e trabalhistas”.
Tampouco se pode reconhecer como válidas contestações acerca de ofensa ao exercício do
direito ao contraditório ou à ampla defesa, considerando-se que, como visto, a Contribuinte tem
plena ciência da infração praticada e a ela foram oferecidas todos mecanismos previstos na
legislação processual para contestar a autuação.
Convém esclarecer que, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional -
CTN, “Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato”.
Desse modo, uma vez descumprida obrigação tributária legalmente estabelecida, a
aplicação da penalidade prevista independe da comprovação, por parte do agente fiscal, de que a
conduta tenha sido praticada com culpa ou dolo.
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 146
DF CARF MF
Original